Tribunal: TJSP
Processo: 2303632-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade administrativa – R. decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito – Pretensão de reforma – Descabimento – Suspensão da ação cível em decorrência de ação penal que é faculdade do magistrado de acordo com as circunstâncias do caso concreto – Inteligência do art. 315, caput, do CPC e art. 64, parágrafo único, do CPP – Sentença criminal que pode fazer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade administrativa – R. decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito – Pretensão de reforma – Descabimento – Suspensão da ação cível em decorrência de ação penal que é faculdade do magistrado de acordo com as circunstâncias do caso concreto – Inteligência do art. 315, caput, do CPC e art. 64, parágrafo único, do CPP – Sentença criminal que pode fazer coisa julgado no juízo cível – Hipóteses previstas no art. 65, do CPP, e art. 21, § 3o, da LIA, não verificadas no caso concreto – Agravante que apresentou proposta de acordo de colaboração premiada nos autos do inquérito policial – Colaboração premiada que pressupõe a concorrência do colaborador para os fatos ilícitos – Inteligência do art. 3o-C, § 3o, da Lei 12.850/2013 – Inexistência de hipótese para suspensão da ação de improbidade administrativa – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, bem como desta C. 6a Câmara de Direito Público – Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.